Tribunal: STF
Processo: Rcl 87944
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.890: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Tomas Guillermo Polo, em 24.11.2025, contra a seguinte decisão do juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco na Ação Popular n. 5001590-46.2025.8.01.0001, pela qual teria sido contrariada a decisão proferida pelo Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.890:



    “As preliminares suscitadas pelos demandados serão analisadas no momento processual adequado para tanto.



    Compulsando os autos, verifico que as insurgências autorais em sede de pedido liminar resumem-se a cinco pontos centrais relacionados ao Contrato Emergencial 1/2022 firmado com a Ricco Transportes e Turismo, com fundamento direto no Decreto nº 1.694/2021, para assegurar a continuidade do serviço enquanto se estruturava solução definitiva para o colapso do sistema de transporte coletivo municipal, a saber: vedação de novas prorrogações emergenciais pela mesma causa e ordem de licitar em prazo certo, condicionalidade para repasses públicos, transparência imediata, governança mínima e plano de contingência e instrumentos de efetividade, tudo enquanto perdurar a presente ação.



    Quanto ao requerimento de declaração de nulidade dos atos de prorrogação/recontratação emergencial fundados na mesma causa de emergência além do lapso legal de um ano (Lei 14.133/2021, art. 75, VIII), bem como de todos os atos correlatos que mantiveram o regime excepcional em caráter permanente, com a consequente recomposição da legalidade do arranjo contratual (Evento 1, Petição Inicial 1, página 20), penso ser o caso de indeferimento ante o perigo de dano reverso à Administração Pública (principalmente ao administrado), dada a clara possibilidade de interrupção imediata de serviço público de caráter essencial, revelando-se mais prudente, neste momento, o prestígio à presunção de legitimidade dos atos praticados pelo Poder Público, a qual só pode ser afastada mediante prova cabal de nulidade, o que não se vislumbra, ao menos em um primeiro momento, no caso dos autos.



    No que corresponde à obrigação de fazer consistente em deflagrar/retomar e concluir a licitação substitutiva em prazo certo, com cronograma vinculante (publicação do edital em até 60 dias; julgamento e adjudicação em até 120 dias subsequentes), mediante informes mensais ao Juízo sobre o avanço de cada fase (Evento 1, Petição Inicial 1, página 20, alínea b), entendo não ser cabível em sede de ação popular em razão da inadmissibilidade de condenação em obrigação de fazer complexa - ou seja, obrigação positiva que envolva a execução de políticas públicas, obras, serviços ou implementação de prestações materiais por parte do Poder Público, nos termos do artigo 5º, LXXIII da CF, c/c o artigo lº da Lei 4.717/65.



    São estes os mesmos fundamentos, aliás, que me levam à rejeição dos requerimentos compreendidos nas alíneas c, d e e da página 20 do Evento 1 (Petição Inicial 1), vez que dizem respeito, também, à imposição de obrigações de fazer e não fazer, circunstância, consoante já assinalado, vedada em sede de ação popular, cujo objeto é limitado à anulação ou declaração de nulidade do ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.



    Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada e determino a citação dos demandados para que apresentem resposta dentro do prazo de que trata o artigo 7º, IV, da Lei de Ação Popular” (doc. 21).



    2. O reclamante narra que “propôs a Ação Popular nº 5001590-46.2025.8.01.0001, na condição de cidadão-eleitor, com objetivo específico de enfrentar a perenização da dispensa emergencial. A demanda popular não pretendeu, em momento algum, paralisar o transporte coletivo ou rescindir abruptamente o contrato em curso, mas sim: (i) estancar a continuidade automática das prorrogações e recontratações fundadas na mesma situação emergencial, já exaurida no tempo; (ii) impedir novas prorrogações excepcionais que reproduzissem o quadro vedado pela legislação federal; e (iii) condicionar os repasses de subsídio tarifário a um mínimo de transparência, dados auditáveis e governança, por meio de estudos tarifários idôneos, matriz de desempenho, publicação de microdados e criação de mecanismos de controle jurisdicional sobre o fluxo de recursos públicos” (fl. 2).



    Argumenta que:



    “(...) a decisão reclamada silencia por completo sobre pontos que eram, por si sós, capazes de conduzir a conclusão diversa. Não há uma única menção ao artigo 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, embora a ação popular seja inteiramente construída sobre a violação a esse dispositivo, tampouco qualquer referência à ADI 6.890, na qual este Supremo Tribunal Federal definiu o alcance constitucional da vedação à recontratação emergencial pela mesma causa além do prazo de um ano. A decisão ignora, também, o fato superveniente da Lei Complementar municipal nº 352/2025 e o enquadramento, feito pelo Ministério Público, da majoração retroativa do subsídio como despesa continuada destituída de lastro fiscal compatível com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Por fim, o parecer do Ministério Público Estadual, que reconhece a ilegalidade do regime emergencial prolongado, identifica periculum in mora atual, mensal e cumulativo e se manifesta pela concessão integral da tutela estrutural pedida, é simplesmente desconsiderado, sem qualquer tentativa de diálogo ou de distinção. Em lugar de enfrentar esses elementos, o ato reclamado refugia-se em fórmulas abstratas sobre separação de poderes, perigo inverso e ‘complexidade’ de obrigações de fazer, terminando por normalizar, sob o rótulo de prudência, justamente o cenário de emergência eternizada que a legislação federal e a decisão deste Supremo Tribunal Federal na ADI 6.890 buscaram impedir” (fl. 4, grifos nossos).



    Alega que “o Município lançou mão exatamente dessa figura – contratação direta emergencial – para entregar a operação do sistema à empresa Ricco Transportes e Turismo Ltda., e, a partir daí, passou a reiterar contratações e prorrogações sucessivas com a mesma empresa, pela mesma causa emergencial, produzindo um quadro de emergência cronificada que replica, em escala local, o problema que a ADI enfrentou em chave abstrata” (fls. 7-8).



    Requer a gratuidade de justiça e a suspensão do processo.



    No mérito, pede:



    “(...) seja conhecida e julgada integralmente procedente, para os seguintes fins: a) reconhecer expressamente que a decisão proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco/AC, nos autos da Ação Popular nº 5001590-46.2025.8.01.0001, violou a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal na ADI 6.890/DF, ao recusar qualquer tutela destinada a estancar a emergência permanentemente renovada e ao tratar como juridicamente aceitável a manutenção, por mais de quatro anos, de sucessivas contratações emergenciais com a mesma empresa, fundadas na mesma situação fática; b) fixar, para o caso concreto do transporte coletivo urbano de Rio Branco, que é incompatível com a ADI 6.890 manter recontratações e prorrogações emergenciais pela mesma causa por período superior a um ano, seja sob a forma de novos contratos diretos, seja sob a forma de aditivos ou prorrogações sucessivas com a mesma operadora, devendo ser observada, de maneira estrita, a excepcionalidade temporal do regime de dispensa previsto no artigo 75, VIII, da Lei nº 14.133/2021; c) determinar a adequação do processo local e da atuação jurisdicional à orientação firmada por esta Corte, ordenando que o juízo de origem, e, se for o caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, se abstenham de chancelar novas prorrogações ou recontratações emergenciais fundadas na mesma situação de crise declarada em 2021 e assegurem: (i) a vedação a novas renovações emergenciais com a mesma empresa pela mesma causa; (ii) a obrigação de transição para o regime licitatório ordinário em prazo razoável, a ser definido em decisão de mérito ou em tutela provisória, mediante cronograma objetivo para a deflagração e conclusão da licitação; e (iii) a submissão dos repasses de subsídio tarifário a parâmetros mínimos de transparência, governança e responsabilidade fiscal compatíveis com o caráter excepcional do arranjo, tudo em conformidade com o artigo 75, VIII, da Lei nº 14.133/2021 e com o que decidido na ADI 6.890” (fls. 16-17).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.890. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. Em 9.9.2024, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.890, Relator o Ministro Cristiano Zanin, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “1. É constitucional a vedação à recontratação de empresa contratada diretamente por dispensa de licitação nos casos de emergência ou calamidade pública, prevista no inc. VIII do art. 75 da Lei n. 14.133/2021. 2. A vedação incide na recontratação fundada na mesma situação emergencial ou calamitosa que extrapole o prazo máximo legal de 1 (um) ano, e não impede que a empresa participe de eventual licitação substitutiva à dispensa de licitação ou seja contratada diretamente por fundamento diverso previsto em lei, inclusive outra emergência ou calamidade pública, sem prejuízo do controle por abusos ou ilegalidades verificados na aplicação da norma”. Tem-se na ementa dessa decisão:



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei n. 14.133/2021, art. 75, inc. VIII, parte final. Dispensa de licitação no caso de emergência ou de calamidade pública. Vedação à recontratação de empresa já contratada com base no dispositivo. Constitucionalidade do preceito legal, que estabeleceu instrumento de controle da Administração Pública e do particular. Concretização do interesse publico e da isonomia na celebração de contratos administrativos. Interpretação conforme à constituição à vedação prevista no texto legal. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. I. Caso em exame 1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta contra a parte final do art. 75, inc. VIII, da Lei n. 14.133/2021, que veda a recontratação da empresa contratada diretamente com fundamento na dispensa de licitação nos casos de emergência ou calamidade pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a vedação à recontratação da empresa contratada diretamente em razão de urgência ou calamidade pública, prevista na parte final do art. 75, inc. VIII, da Lei n. 14.133/2021, viola os princípios previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. A licitação, prevista no art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal, é procedimento que visa à satisfação do interesse público, pautando-se pelo princípio da isonomia. Excepcionalmente, a legislação infraconstitucional pode autorizar a contratação direta pela Administração Pública. 4. A hipótese de dispensa de licitação nos casos de emergência ou de calamidade pública era prevista no art. 24, inc. IV, da Lei n. 8.666/1993, que estipulava o prazo máximo de 180 dias para duração do contrato emergencial, vedando sua prorrogação. No entanto, no regime da Lei n. 8.666/1993, como não existia impedimento para que a empresa contratada diretamente fosse recontratada, a consequência foi a permanência das contratações diretas, com seguidas recontratações de empresas contratadas com base na dispensa de licitação em situação emergencial ou calamitosa. 5. É nesse contexto que se insere o inc. VIII do art. 75 da Lei n. 14.133/2021. O novo texto normativo aumentou de 180 (cento e oitenta) dias para 1 (um) ano o tempo máximo da contratação celebrada em razão de emergência e calamidade pública. Em contrapartida, impediu a recontratação da empresa contratada com fundamento no dispositivo. 6. A parte final do art. 75, inc. VIII, da Lei n. 14.133/2021, serve como verdadeiro instrumento de controle tanto da Administração Pública quanto do particular, coibindo situações em que sucessivas contratações emergenciais configuravam burla à regra da obrigatoriedade da licitação e da excepcionalidade da contratação direta. 7. A vedação incide na recontratação fundada na mesma situação emergencial ou calamitosa que motivou a dispensa de licitação com base no art. 75, inc. VIII, da Lei n. 14.133/2021. Interpretação conforme à Constituição que afasta as alegações de violação aos princípios da eficiência e da economicidade ou de ocorrência de discriminação indevida. IV. Dispositivo 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição ao art. 75, inc. VIII, da Lei n. 14.133/2021, sem redução de texto, para restringir a vedação prevista no dispositivo à recontratação fundada na mesma situação emergencial ou calamitosa que motivou a primeira dispensa de licitação, nos termos da tese de julgamento” (DJe 18.9.2024, grifos nossos).



    8. Na espécie em exame, o reclamante mesmo anota que “a decisão reclamada silencia por completo sobre pontos que eram, por si sós, capazes de conduzir a conclusão diversa. Não há uma única menção ao artigo 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, embora a ação popular seja inteiramente construída sobre a violação a esse dispositivo, tampouco qualquer referência à ADI 6.890” (fl. 4, grifos nossos).



    A situação posta na presente reclamação é diversa daquela cuidada no paradigma apontado.



    Carece de identidade material o ato reclamado e o paradigma invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.10.200).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.039.644: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 37.027-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.11.2019). 



    9. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, sendo inadmissível o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    Como antes anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se, como exemplos, os seguintes julgados:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica dos beneficiários da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora